Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.

1 – Crimes, embora da mesma espécie – estelionato - e modos de execução parecidos, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas diversas, durante longo lapso temporal, não se consideram continuados.

2 – A quantidade de crimes – vinte e três -, que teve diversas vítimas, cometidos no decorrer de três anos, impede seja reconhecida continuidade delitiva. A hipótese é de reiteração ou habitualidade criminosa.

3 – Embargos infringentes não providos.